Tribunal: TJDFT
Processo: 0719984-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO NA OBRA. CULPA DO DONO DA OBRA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte interessada na produção da prova queda-se inerte em especificá-la no momento processual oportuno, requerendo a produção de prova documental e se omitindo quanto à pretendida prova testemunhal.
2. A prova oral demonstrou que os atrasos decorreram da falta de fornecimento de materiais por falta de pagamento dos autores junto aos fornecedores, sem vínculo com o cronograma da obra ou com falha do réu. Inexiste responsabilidade quando ausente prova do nexo causal entre a conduta do réu e os danos alegados.
3. Recurso conhecido e não provido.